Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO IMEDIATA DE CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a reduzir a carga horária do agravante em sala de aula, no percentual de 20% (vinte por cento). No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42164844 e ID 42164845). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido(ID 4220578). Contrarrazões apresentadas (ID 42665612).
3. Embora haja previsão de redução da carga horária, compete à Administração analisar a possibilidade de concessão imediata desse benefício, considerando que a carência gerada pode impactar diretamente no ensino dos alunos da rede pública. Assim, não pode a servidora, exigir o cumprimento imediato do benefício, uma vez que tal decisão cabe à Administração Pública, conforme critério de conveniência e oportunidade.
4. Ademais, conforme preceitua o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, é vedada a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o mérito da lide. Dessa forma, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido quando a pretensão buscada antecipadamente tem índole satisfativa e a sua concessão esgota por completo a solução da demanda, de caráter irreversível.
5. Neste sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DEMITIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INTEIRAMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8437/92). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331178, 07481916820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.